Tribunal: TJES
Processo: 5005390-48.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005390-48.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IRACI OLIVEIRA DE SOUZA
em face do acórdão de Id. 17230532 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante,
para DECLARAR o CANCELAMENTO dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes e QUITADOS quaisquer débitos remanescentes a eles referentes; e DETERMINAR à recorrida que cesse os descontos no benefício previdenciário da recorrente, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foram opostos os presentes embargos sob alegação de o acórdão não enfrentar a ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

No caso, o acórdão refuta, de forma clara as alegações recursais:

“A presente demanda versa sobre uma relação de consumo delicada. A priori, a consumidora alega desconhecer os descontos que estão sendo realizados em seu benefício previdenciário. A posteriori, uma vez ciente de que os descontos são provenientes de um contrato de cartão de crédito consignado, aduz que possui um cartão e o utiliza, mas não realizou qualquer empréstimo a ele vinculado.

[...]

A fatura de ID 16267902, vinculada a um dos contratos apresentados pelo banco, demonstra a ausência de uso do cartão pela consumidora. Já a fatura de ID 16267903 demonstra o uso do cartão, o que ensejou as cobranças adicionais em seu benefício.

Isto posto, entendo não ser possível declarar a nulidade dos contratos acostados em ID’s 16267900 e 16267901, pelo que não entendo devida qualquer restituição de valores pagos pela consumidora, já que os descontos em folha consistiram em pagamento pelos produtos adquiridos por ela via serviço de cartão de crédito, o que se faz visível do extrato de ID 16267903.”

O acórdão está em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Ana Maria Rodrigues Pena e Banco BMG S/A, respectivamente, contra sentença que declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora e fixando indenização por dano moral no valor de R$5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) definir sobre a possibilidade de majoração dos valores fixados a título de dano moral e honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado, celebrado entre as partes, apresenta informação clara e destacada sobre sua natureza, com menção expressa de tratar-se de operação de crédito consignado e assinatura em campo com destaque visual, inclusive com fotografia do cartão bancário. 4. O recurso interposto pelo Banco BMG S/A possui fundamento, pois, ao contrário do alegado, a contratação ocorreu de maneira regular, sem evidência de erro substancial que justifique a nulidade contratual. 5.
A utilização do cartão pela autora, comprovada nos autos, reforça a ausência de vício de consentimento, sendo improcedente o pedido de nulidade contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
6. Diante da reforma da sentença, o pedido de majoração dos valores fixados para danos morais e honorários sucumbenciais fica prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso interposto pelo Banco BMG S/A provido. Recurso interposto por Ana Maria Rodrigues Pena julgado p rejudicado. Tese de julgamento: 1. A nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por erro substancial requer prova clara e inequívoca de vício de consentimento, a qual, em regra, não é demonstrada quando há destaque informacional no contrato e uso do cartão. (TJ-MG - Apelação Cível: 50037134620248130024, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)